Tribunal: STF
Processo: ADI 2544
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-28
Data de publicação: 2006-06-28

Ementa:
EMENTA: Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum,
   incluído o dos sítios de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e
   216, V): encargo que não comporta demissão unilateral.
1. L.
   est. 11.380, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul, confere aos
   municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a
   responsabilidade pelos sítios arqueológicos e seus acervos, no
   Estado, o que vale por excluir, a propósito de tais bens do
   patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o dever de
   proteção e guarda e a conseqüente responsabilidade não apenas do
   Estado, mas também da própria União, incluídas na competência
   comum dos entes da Federação, que substantiva incumbência de
   natureza qualificadamente irrenunciável.
2. A inclusão de
   determinada função administrativa no âmbito da competência comum
   não impõe que cada tarefa compreendida no seu domínio, por menos
   expressiva que seja, haja de ser objeto de ações simultâneas das
   três entidades federativas: donde, a previsão, no parágrafo único
   do art. 23 CF, de lei complementar que fixe normas de cooperação
   (v. sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos, a L.
   3.924/61), cuja edição, porém, é da competência da União e, de
   qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a União ou os
   Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de
   valor arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os
   Municípios.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
   procedente.